Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BANCO. EMPRÉSTIMO. CONSULTORIA FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA PELA EMPRESA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO DAS EMPRESAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso em comento, pois o Autor é destinatário final dos serviços financeiros fornecidos pelos Réus mediante lucro e, por isso, Requerente e Requeridos se enquadram nos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. Diante da ausência de prova da vinculação da Instituição Financeira à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a empresa Investidora, incabível a responsabilização solidária do Banco, nos moldes pleiteados pelo Autor.
3. Apelação do Autor conhecida e não provida.